Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-23.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003926-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

1- A contradição que dá ensejo à oposição do Recurso Aclaratório é aquela que ocorre no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade, e não, como alegado pelas as Embargantes, eventual dissonância entre a conclusão alcançada com base nas peculiaridades do caso concreto e outros julgados, ainda que da Corte Superior, sob a sistemática dos repetitivos.

2- O Código de Processo Civil autoriza o Julgador a deixar de aplicar Enunciado de Súmula, jurisprudência ou precedente vinculante invocado pela Parte, desde que demonstre a existência de distinção ou de superação. Na hipótese, o Colegiado realizou a distinção (
distinguishing
) entre o entendimento firmado no precedente vinculante (Tema 1.076) e a hipótese concreta dos autos, na qual o Julgador singular fixou os honorários advocatícios em favor do patrono das Embargantes pelo critério da equidade e elas (Recorrentes), não se insurgiram quanto àquela decisão; portanto, dada a impossibilidade de reforma para pior, foi mantido o critério adotado a esse título, com a majoração prevista no artigo 85, § 11, da Lei de Ritos, diante do desprovimento do Recurso interposto pelo Embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelas empresas
Trescinco Distribuidora Ltda. e Trescinco Veículo Pesados Ltda. – ambas em Recuperação Judicial
, em virtude do Acórdão de Id. 176305177 que, à unanimidade e de ofício, anulou o Acórdão que exerceu juízo de retratação positivo e, de conseguinte, não conheceu do Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S.A.

Em suas razões recursais, as Embargantes alegam que o
decisum
é contraditório porque embora a Câmara tenha majorado os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, decidiu não observar o Acórdão prolatado em Recurso Repetitivo (Tema 1.076, STJ).

Transcrevem julgados do STJ e, ao final, requerem o acolhimento do Recurso Aclaratório e o prequestionamento da matéria.

Instado a se manifestar, o Banco Bradesco S.A. apresentou defesa, conforme se extrai do Id. 178093245.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que não há vício a ser sanado.

Sabe-se que a contradição que dá ensejo à oposição do Recurso Aclaratório é aquela que ocorre no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade, e não, como alegado pelas as Embargantes, eventual dissonância entre a conclusão alcançada com base nas peculiaridades do caso concreto e outros julgados, ainda que da Corte Superior, sob a sistemática dos repetitivos.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi:

A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, súmulas, os fatos e provas dos autos ou o entendimento exarado em outros julgados. [...].
(EDcl no REsp n. 1.929.288/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

Também deve ser ressaltado que o Código de Processo Civil autoriza o Julgador a deixar de aplicar Enunciado de Súmula, jurisprudência ou precedente vinculante invocado pela Parte, desde que demonstre a existência de distinção ou de superação (art. 489, § 1º, VI, CPC).

Na hipótese, basta a leitura do Acórdão objeto da embargabilidade para constatar que o Colegiado realizou a distinção (
distinguishing
) entre o entendimento firmado no precedente vinculante (Tema 1.076) e a hipótese concreta dos autos, na qual o Julgador singular fixou os honorários advocatícios em favor do patrono das Embargantes pelo critério da equidade e elas (Recorrentes), não se insurgiram quanto àquela decisão.

Em ouras palavras, dos fundamentos expostos no voto condutor ressai inconteste que seria devida a fixação de honorários advocatícios em favor das Embargantes, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Porém, como não houve recurso dessas empresas contra a decisão do Julgador singular, que fixou os honorários por equidade, não há como esta Corte aplicar o Tema 1076, para evitar a ocorrência de
“reformatio in pejus”.

Ou seja, diante da impossibilidade de reforma para pior quanto ao critério adotado pela Juiz singular para fixação da verba honorária, manteve-se o critério adotado a esse título, com a majoração prevista no artigo 85, § 11, da Lei de Ritos, diante do desprovimento do Recurso interposto pelo Embargado.

No mesmo sentido, oportuna a transcrição de precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS.
SÚMULA N. 83/STJ. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.[...]. IV -
Considerando a ausência de recurso da parte contrária, devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na instância ordinária, sob pena de incorrer reformatio in pejus
. [...].
(AgInt no REsp n. 1.823.018/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021).

Com essas considerações, prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023